Tribunal: TJMT
Processo: 1053019-15.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053019-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 039.049.554-97 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e improcedente a reparação por danos morais por negativação preexistente.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1053019-15.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOAO PEDRO DA SILVA

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o dispositivo da sentença:

“[...]

No caso, a parte autora possui restrições anteriores, conforme extrato sob id. 129966181, pois o objeto da inicial é a dívida no valor de R$ 10.576,01, datada de 02/06/2022, ao passo que há outra restrição anterior, anotada em 01/04/2021, no valor de R$ 148,89.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio.

[...]”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Embora a parte autora, ora recorrente, negue tal condição, não é o que se observa do extrato colacionado junto a petição inicial, especialmente Id. 209779188.

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 85 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

A tese recursal da parte recorrente não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados com contestação, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade dos débitos anteriores, ônus que lhe incumbia.

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado, como procedeu o juízo originário.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024